Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-51.2018.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002808-51.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA - CPF: 077.806.611-80 (APELANTE), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES - CPF: 046.479.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI BASILIO DA COSTA - CPF: 912.788.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RAMOS CAMPOS - CPF: 829.034.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM RODRIGUES ROCHA - CPF: 025.752.331-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MACARIO LOPES - CPF: 321.333.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1)
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE ENTORPECENTES E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DOS APELANTES – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO
“BOCA DE FUMO”
– PROVA DO VÍNCULO COM A DROGA ENCONTRADA – FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 8 DESTE E. TJMT –

2)
ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA PROVA IDÔNEA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELANTES – DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA –
3) CUSTAS PROCESSUAIS
– SUSPENSÃO - IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES EM ÉPOCA PRÓPRIA.
APELO EM PARTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Comprovadas a materialidade do delito de Tráfico ilícito de drogas e sua autoria, mediante robusto acervo probatório – c
ircunstâncias da prisão em flagrante, variedade de drogas encontradas (maconha e cocaína), ácido bórico, firmes depoimentos dos policiais, confirmando em Juízo que a residência dos apelantes era conhecida como “boca de fumo”-

impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, não havendo que se cogitar de absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal; além disso, a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante;

2 - Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição pelo delito do art. 35, da Lei nº. 11.343/06 é medida necessária, sendo insuficiente o mero concurso de agentes.

3 -
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do Apelante compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento, pois, sua condição financeira pode alterar-se a partir da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
LORRAINE CRISTINA BANDEIRA DE SOUZA
e
JEFERSON ADRIANO MAGRO GONCALVES,

contra sentença anexada sob Id n. 24544958/59 em que foram
condenados
à pena individual de
9 anos
e
4 meses
de reclusão, em regime inicialmente
fechado
, e ao pagamento de
1.215 dias-multa
, pela autoria dos delitos tipificados nos
artigos 33 e 35, da Lei nº. 11.343/2006
.

Nas razões recursais, a Defesa de
Jeferson Gonçalves
requereu:
1)
a
desclassificação
do crime de Tráfico
para o delito do
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, alegando inexistência de provas da mercancia ilícita diante da ínfima quantidade de drogas;
2)
a
absolvição
da autoria do crime previsto no
art. 35, da Lei n. 11.343/06
, diante da
inexistência
dos vínculos de
estabilidade
e
permanência
;
3) readequação
da pena, acaso mantida a condenação; e,
4)
fosse
suspensa
a
condenação em custas
e
despesas processuais

(Id n.
24544967/68)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a
manutenção
da sentença
condenatória
(Id n.
24544971/73)
.

Por sua vez,
Lorraine de Souza
em suas razões pugnou:
1)
a
absolvição
da autoria dos delitos de
Tráfico de drogas
e
Associação
para tanto, alegando, além de
falta de prova
da mercancia ilícita ou de
vínculo
de
estabilidade
e
permanência
, que os entorpecentes eram de
Jefferson
, para o seu consumo exclusivo; e,
2)
fosse
suspensa
a
condenação
em
custas
e
despesas processuais,
nos termos do art. 39, 804 do CPP e artigo 98 do CPC
(Id n.
24544987/88)
.

As contrarrazões do MP estão anexadas sob Id n.
24544990/92
, e são pelo
desprovimento
aos Apelos; igualmente, em
parecer a d. PGJ (Id n. 26531472) opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06) – Sentença Condenatória – Irresignações defensivas: Pretendida a
absolvição
dos apelantes, por insuficiência probatória –
Impossibilidade
– Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas –
Depoimento dos agentes públicos que realizaram a prisão em flagrante, em total sintonia com o conjunto probatório
. Pleito alternativo do
apelante Jeferson Adriano
:
Desclassificação
para a figura típica descrita no
art. 28 da lei nº 11.343/06
–
Improcedência
–
Prova inequívoca
quanto à autoria e materialidade delitiva do
crime de tráfico de drogas
.
Pedido subsidiário da apelante Lorraine Cristina
: Isenção

das custas
processuais –
Inviabilidade –
Matéria
afeta ao juízo das execuções penais
. Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020